Tribunal: STF
Processo: HC 238779
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 810.755/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva restou bem fundamentada pelas instâncias antecedentes, consignando a Corte de origem a imprescindibilidade da segregação tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada, consistente em ter o imputado em depósito – um tablete de cocaína prensada, com peso de 269g, uma porção de cocaína, com peso de 1.062g, cento e vinte e dois pinos de cocaína, quarenta e dois “parangas” de maconha, uma porção esfarelada também de maconha, um tablete prensado de crack, com peso de 1023g, e 30 papelotes de crack –, além da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois o agravante teria incidido na prática delituosa enquanto se encontrava em liberdade provisória concedida outros autos que apuravam crime análogo.



    2. Diante do risco concreto de reiteração delitiva não são cabíveis, por ora, as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    3. A alegação de que o Tribunal de Justiça acresceu fundamentos ao decreto prisional ao julgar o writ originário não foi deduzida na inicial do habeas corpus e consubstancia inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecida.



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta, ainda: em que pese a autoridade coatora não tenha acolhido o pedido da defesa no sentido de apurar suposto crime de abuso por parte dos militares no momento da prisão em flagrante, há nos autos fotografia a demonstrar as agressões relatadas pelo paciente em audiência de custódia. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias com base nos seguintes argumentos: 



    Objetiva-se, em síntese, a revogação da custódia cautelar. Preliminarmente ao enfrentamento do cerne da controvérsia, assevero que as alegações referentes à operação de flagrante forjado, de tortura e invasão de domicílio não foram previamente deliberadas nas instâncias antecedentes, razão pela qual é inviável seu exame nesta instância. 



    […] ao compulsar os documentos acostados ao feito, verifica-se que as instâncias ordinárias, não obstante a irresignação deduzida na inicial, indicaram elementos hábeis a fundamentar a decretação e manutenção da custódia demonstrando, concretamente, a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. 



    A propósito, cumpre observar que o Juízo de primeiro grau, remetendo-se aos elementos de convicção constantes do auto de prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva destacando a gravidade concreta da conduta imputada ao agente (fls. 32/34), para assegurar a ordem pública, referindo ainda a necessidade de asseguração da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 



    O Tribunal de Justiça, por sua vez, denegou a ordem impetrada na origem, explicitando, in verbis: 



    […]



    Como se vê, as instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, explicitaram a necessidade de acautelamento para a garantia da ordem pública evidenciada, sobretudo, pela gravidade concreta da conduta imputada, consistente em ter em depósito "um tablete de cocaína prensada, com peso de 269g, uma porção de cocaína, com peso de 1.062g, cento e vinte e dois pinos de cocaína, quarenta e dois “parangas” de maconha, uma porção esfarelada também de maconha, um tablete prensado de “crack”, com peso de 1023g, e 30 papelotes de “crack”" (fl. 44). 



    Tais circunstâncias apuradas denotam a real indispensabilidade da medida extrema, para resguardo da ordem pública, não havendo falar em evidente ilegalidade capaz de justificar a revogação.



    […]



    Noutro vértice, não há que se falar em patente constrangimento ilegal na prisão em detrimento de cautelares alternativas, inclusive sob o enfoque da indicação de que o agente apresenta condições pessoais favoráveis. 



    Na espécie, como asseverado pelo Tribunal de Justiça, "o paciente recentemente obteve liberdade provisória em processo a que responde pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas e a despeito disso tornou a delinquir, circunstância que reforça a necessidade de ser mantida sua segregação provisória para garantir a ordem pública e evitar persista nessa senda delituosa" (fl. 44). 



    Com efeito, não se justifica a substituição por cautelar diversa do cárcere quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, ou seja, no caso em que demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, vejam-se: […]. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da variedade de entorpecentes apreendidos (um tablete de cocaína prensada, com peso de 269g, uma porção de cocaína, com peso de 1.062g, cento e vinte e dois pinos de cocaína, quarenta e dois ‘parangas’ de maconha, uma porção esfarelada também de maconha, um tablete prensado de crack, com peso de 1023g, e 30 papelotes de crack), há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque destacou o STJ: o agravante teria incidido no crime enquanto se encontrava em liberdade provisória pela suposta prática de delito análogo. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias justificam a manutenção da custódia cautelar, sobretudo para evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Por fim, a alegação de suposto crime de abuso por parte dos militares no momento da prisão em flagrante não foi contemplada no acórdão impugnado. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito dela implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). Ainda, para se chegar à conclusão pretendida pela defesa, seria indispensável imiscuir-se nas circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência incompatível com esta via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente